Tribunal: TJES
Processo: 5013369-27.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013369-27.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO DE OLIVEIRA LOPES
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013369-27.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
GERALDO DE OLIVEIRA LOPES

RECORRIDA:
BANCO C6 S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
SERRA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
GERALDO DE OLIVEIRA LOPES
contra a sentença proferida em
ID 7151010
, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, revogando a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID25955721).

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, a parte requerida não comprovou a contratação dos empréstimos, demonstrando a fraude na contratação de empréstimo.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, a parte requerida não comprovou a contratação dos empréstimos, demonstrando a fraude na contratação de empréstimo.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a recorrida colacionou aos autos os instrumentos de contratação dos empréstimos, além de ter sido confirmado pelo recorrente em seu depoimento pessoal o recebimento dos valores em sua conta do Nubank. Vejamos o trecho da sentença:

Diante dos fatos narrados e os documentos colacionados pelas partes, de se concluir pela improcedência do pedido inaugural.

Isto porque, nos ID’s27246887 e 27246893, a instituição financeira suplicada apresentou instrumentos contratuais contestados, demonstrando que foram firmados pela parte autora e em depoimento pessoal, a parte autora confirma o recebimento dos valores oriundos dos negócios jurídicos ora debatidos (01min ID 31479004).

Bem como, comprovado que os créditos oriundos de tais avenças foram transferidos para conta de titularidade da parte autora no Banco Nu Bank, agência 01, conta 226497711 (ID’s 27246890 e 27246896).

Consigna-se que, embora fosse ônus seu (art. 373, inciso I, do CPC/15), a parte autora não apresentou os extratos bancários da conta de sua titularidade visando comprovar que as quantias referentes aos mútuos objeto desta lide não lhe foram efetivamente disponibilizados.

Por conseguinte, uma vez demonstrada a contratação dos serviços pelo autor e a concessão do crédito pactuado, não se encontra configurada qualquer conduta ilícita da instituição financeira ré, impondo-se a improcedência das pretensões autorais.

Ademais, vejo que a própria parte recorrente se contradiz em sua narrativa, pois, em sua petição inicial, nega possuir conta corrente ou poupança e, por isso, não teria recebido o valor, mas em seu depoimento afirma possuir conta do Nubank, para onde foi transferido os valores dos empréstimos, e, como não colacionou os extratos, provavelmente utilizou os valores dos empréstimos. Situação que corrobora a conclusão da sentença.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)